Tribunal: STJ
Processo: 1500902-72.2022.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957041 - SP(2025/0207460-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M N
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REVISÃO
DA
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR.
SÚMULA N. 7/STJ
NÃO CABIMENTO DE RESP. REGIME INICIAL FECHADO
MANTIDO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória e a revisão da
dosimetria demandam revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via especial. Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Não cabe recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
sumular. Inteligência da
.
Súmula 518/STJ
3. O regime inicial fechado foi mantido com motivação concreta, em
razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade das
condutas, perpetradas contra a própria filha, mediante prevalecimento
de relações domésticas, afastando a tese de abrandamento sem
necessidade de revolver premissas fáticas.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b5471248-426a-40fb-94c6-efafcca8fc90

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957041 - SP(2025/0207460-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M N
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REVISÃO
DA
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR.
SÚMULA N. 7/STJ
NÃO CABIMENTO DE RESP. REGIME INICIAL FECHADO
MANTIDO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória e a revisão da
dosimetria demandam revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via especial. Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Não cabe recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
sumular. Inteligência da
.
Súmula 518/STJ
3. O regime inicial fechado foi mantido com motivação concreta, em
razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade das
condutas, perpetradas contra a própria filha, mediante prevalecimento
de relações domésticas, afastando a tese de abrandamento sem
necessidade de revolver premissas fáticas.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M N contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), em continuidade delitiva e em
contexto de violência doméstica, com pena fixada em 4 anos, 4 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
259/281
A defesa interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida para
redimensionar a pena e manter o regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
370/388
Documento eletrônico VDA56574103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:39
Código de Controle do Documento: 8664bd1e-6140-40d9-ba3a-56b5f9ee898f

Na sequência, foi interposto recurso especial (e-STJ fls.
), no qual a
397/424
defesa alegou negativa de vigência aos arts. 156 e 386, incisos I, II e VII, do CPP, e aos
arts. 33, 59, 61, II, “f”, 71, 215-A e 226, II, do CP, invocando, ainda, as Súmulas 718 e
719 do STF, e postulando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente,
redimensionamento das penas e fixação de regime prisional mais brando. Apresentadas
contrarrazões, a Presidência da Seção Criminal negou seguimento quanto aos Temas
1.202 e
e não admitiu o recurso, no mais, por deficiência de fundamentação
1.215/STJ
) e vedação ao reexame de provas
) (e-STJ fls.
;
(Súmula 284/STF
(Súmula 7/STJ
632/633
). Interposto agravo em recurso especial, o Ministério Público Federal opinou
534/536
pelo conhecimento parcial e não provimento (e-STJ fl. 633;
).
621/627
A decisão ora agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ao fundamento de que a pretensão de absolvição e a revisão da dosimetria
demandariam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
), bem
(Súmula 7/STJ
como de que não é cabível recurso especial fundado em alegada violação a enunciado
sumular
); além disso, manteve-se o regime inicial fechado com base em
(Súmula 518/STJ
circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta das condutas (art. 33, § 3o, do
CP) (e-STJ fls.
).
632/635
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
639/647
que não busca o reexame de provas, mas a revaloração do acervo probatório delineado
pelas instâncias ordinárias, afirmando inexistirem provas seguras para manter a
condenação, diante da ausência de corroboração mínima à palavra da vítima, da
inexistência de testemunhas presenciais e da demora para a notícia dos fatos. Sustenta,
ainda, a inadequação do regime inicial fechado, porquanto a pena é inferior a 8 anos, o
agravante é primário e não houve emprego de violência ou grave ameaça, requerendo a
fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o
entendimento, o julgamento pela Turma, com provimento do recurso (e-STJ fls.
).
645/646
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Verifica-se que o
impugnado conheceu do agravo para não conhecer
decisum
do recurso especial, assentando, de um lado, a inadequação do agravo do
do
art. 1.042
CPC para atacar, especificamente, os capítulos do acórdão alinhados a teses firmadas nos
Temas 1.202 e
que deveriam ter sido impugnados por agravo interno no
1.215/STJ,
Tribunal de origem (e-STJ fl. 634). De outro, registrou a incidência da Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56574103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:39
Código de Controle do Documento: 8664bd1e-6140-40d9-ba3a-56b5f9ee898f

quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória e à revisão da dosimetria,
bem como a impossibilidade de veicular recurso especial fundado em alegada violação a
enunciado sumular, à luz da
; e manteve o regime inicial fechado
Súmula 518/STJ
lastreado em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta das condutas,
nos termos do
§ 3o, do Código Penal (e-STJ fls.
).
art. 33,
634/635
As insurgências não afastam os fundamentos da decisão agravada.
A pretensão de absolvição por insuficiência probatória reclama revisitação do
acervo fático delineado pelas instâncias ordinárias — palavra da vítima corroborada por
prova testemunhal referencial e relatório psicológico, em contexto de violência
doméstica (e-STJ fls.
) — providência incompatível com a via eleita.
632/633
A orientação jurisprudencial desta Corte é assente no sentido de que “cabe ao
aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de
analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado, bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu,
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado
n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. O
24/4/2018,
11/5/2018)
mesmo óbice incide sobre a revisão dos vetores da pena-base, cuja exasperação se firmou
em elementos concretos de culpabilidade e consequências (e-STJ fl. 635).
Quanto à invocação das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
como fundamento autônomo do recurso especial, subsiste o impedimento processual já
destacado na decisão agravada. É firme a vedação da
: “Para fins do
Súmula 518/STJ
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula.” Nesse sentido: AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.007.173/MG
em
DJe de
14/2/2023,
22/2/2023.
Por fim, não prospera a tese de inadequação do regime inicial fechado. O
acórdão estadual assentou circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta das
condutas perpetradas contra a própria filha, mediante prevalecimento de relações
domésticas, para fixar o regime mais gravoso, em consonância com o
§ 3o, do
art. 33,
Código Penal (e-STJ fl. 633).
Como consolidado, “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada” e “A imposição do regime de cumprimento mais
severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmulas 718 e 719/STF
).
Documento eletrônico VDA56574103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:39
Código de Controle do Documento: 8664bd1e-6140-40d9-ba3a-56b5f9ee898f

No caso, há motivação concreta destacada pela instância ordinária, o que
afasta a pretensão de abrandamento sem revolver as premissas fáticas fixadas, novamente
atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:39
Código de Controle do Documento: 8664bd1e-6140-40d9-ba3a-56b5f9ee898f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0207460-6
AREsp 2.957.041 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009027220228260529 15011382420228260529 21587672022
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M N
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M N
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514940:145804=@
2025/0207460-6 - AREsp 2957041 Petição : 2026/0031717-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:27
Código de Controle do Documento: 8B48716C-1A26-4AA6-8BFF-8EB43AAA046D